Tribunal: TJBA
Processo: 8020201-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020201-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO LUCIANO GOMES SELHORST, SANDRA BARBARA SERAFIM DE LUCENA, PAULA LOBO NASLAVSKY PEREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. BASE DE CÁLCULO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. Caso em exame

1.
Agravos de instrumento interpostos contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que reconheceu a preclusão da alegação de impossibilidade de compensação de créditos envolvendo empresa em recuperação judicial, considerou concursais os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Hapvida Assistência Médica Ltda. e manteve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos da Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a compensação de créditos determinada em sentença transitada em julgado, sob o fundamento de submissão ao juízo universal da recuperação judicial, ou se a matéria está acobertada pela preclusão; (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal; e (iii) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais pode ser alterada, em fase de cumprimento de sentença, para incidir sobre o valor residual após a compensação dos créditos.

III. Razões de decidir

3.
A impossibilidade de compensação de créditos, quando fundada em circunstância preexistente à sentença que a autorizou, deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão e violação à coisa julgada.

4.
Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como marco temporal constitutivo a decisão judicial que os fixa, razão pela qual, sendo a sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal.

5.
A definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais integra o título executivo judicial e se submete à coisa julgada, não se caracterizando como erro material passível de correção em cumprimento de sentença, sendo vedada, ademais, a compensação da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento nº 8019775-44.2023.8.05.0000 conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento nº 8020201-56.2023.8.05.0000 conhecido e
improvido
.

Tese de julgamento
: “1. Opera-se a preclusão quanto à alegação de impossibilidade de compensação de créditos determinada em sentença, quando a matéria não é impugnada oportunamente, ainda que envolva empresa em recuperação judicial. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem ao plano de recuperação. 3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada no título judicial não pode ser alterada em fase de cumprimento de sentença, por se submeter aos efeitos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502 e 85, § 14; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.746.180/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
s
de Instrumento
s
nº
8019775-44.2023.8.05.0000
e

nº
8020201-56.2023.8.05.0000

em que figuram como Agravante
s e Agravados

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
e
CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
n.º
8019775-44.2023.8.05.0000

e
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento nº
8020201-56.2023.8.05.0000
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07